Tribunal: TJDFT
Processo: 0737191-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS GLOSADOS. FORNECIMENTO. COBRANÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. NÃO CONFIGURADA. AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE DISTRIBUIÇÃO. DESINCUMBÊNCIA. NÃO OBSERVADA.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz, o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Compete ao autor o ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito pleiteado, por expressa determinação legal (CPC, art. 373, I). A inobservância dessa regra conduz à improcedência do pedido.
4. A ação monitória não implica alteração da regra geral de distribuição do ônus probatório. A prova escrita, que serve de base para o seu ajuizamento, gera apenas a presunção relativa de existência do crédito, a partir de um juízo de cognição sumária realizado no início do processo.
5. Afasta-se a responsabilidade do plano de saúde pelo custeio dos materiais cirúrgicos não autorizados e que foram utilizados à revelia da operadora, meses após a sua negativa, sem comprovação da sua abusividade, por meio do procedimento monitório.
6. Recurso conhecido e não provido.